Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – A extinção do processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, conforme previsto nos art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, não reclama a intimação pessoal do autor. No entanto, a intimação do patrono da parte para atender à determinação judicial é imprescindível.

II – Após a decisão determinando a emenda da petição inicial ser proferida, o processo foi extinto sem resolução do mérito, não constando dos autos originários que o patrono do autor teve dela ciência via sistema PJE ou por intermédio de publicação no DJE, caso em que a sentença não pode subsistir, em razão do evidente cerceamento de defesa.

III – Deu-se provimento ao recurso.